Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO D E S P A C H O Tendo em vista a petição juntada no ID 15959863 (fls. 357), informando o falecimento do réu, Adão Amarilo Maciel, suspendo o curso do processo e determino a intimação da Defensoria Pública, para providenciar a habilitação dos herdeiros do réu falecido, nos termos dos arts. 110, 313, §§ 1o e 2°, e 690, parágrafo único, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator